Tribunal: CARF
Processo: 10410.723343/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723343/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
REMES TANIA CAVALCANTI DA FONSECA CERQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723343/2012-10
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723343/2012-10

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 4.412,81, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de
R$ 11.024,25, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 2.148,82 (fls. 10/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-49.520, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 88/91):
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2008, mediante Notificação de Lançamento – NL.
2. A primeira NL foi emitida em 09/04/2012 (fls. 49/53). O administrado apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, em 09/05/2012 (fl. 41).
3. Com isso, a SRL foi deferida parcialmente e nova NL foi emitida em 28/05/2012 (fls.
09/14), com a seguinte descrição da infração (fl. 13):

4. Irresignado(a), o(a) contribuinte apresentou impugnação (fl. 02) contra o lançamento
alegando que:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723343/2012-10

5. Em 31/01/2017, o Presidente desta 6a Turma converteu o julgamento em diligência
(fls. 69/72), para que a administrada aduzisse a este processo o ato administrativo que
deferiu sua aposentadoria ou pensão, devidamente publicado no Diário Oficial dos
municípios Delmiro Gouveia e São Luís do Quitunde (vide intimação de fl. 78).
6. Em resposta, a contribuinte anexou os documentos de fls. 79/87.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 02/12/2019 (fls. 94), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 30/12/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 98/103), alegando, em
brevíssima síntese, que o fato do Município de São Luis do Quitunde ter concedido a
aposentadoria somente em 11/2008, não retira e nem afasta o direito à isenção reconhecida desde
04/2008, que deve retroagir a data do diagnóstico, independentemente do tipo de remuneração,
ao teor da jurisprudência pátria, requerendo, ao final, o reconhecimento da isenção a partir da
data constante no laudo médico emitido pelo INSS e não apenas da data da publicação de sua
aposentadoria pelo Município de São Luis do Quitunde, eis que não alterou seu estado de saúde e
nem pode ser prejudicada pela demora na sua concessão.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/112.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723343/2012-10

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos dos Municípios de São Luiz do Quitunde
(R$ 4.049,56) e Delmiro Gouveia (R$ 6.974,69), por ausência de preenchimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à omissão de
rendimentos recebidos do Município de Delmiro Gouveia, no valor de R$ 6.974,69, tornou-se
definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação em relação ao ponto
ora incontroverso.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 90/91):
9. De plano, cumpre verificar se a contribuinte se enquadra na situação descrita no art.
39, XXXIII, §§ 5° e 6°, do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 - RIR/1999
(aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999): (...)
10. Portanto, para o deferimento da isenção, a contribuinte há de satisfazer dois
requisitos cumulativos: a) o rendimento deve possuir a natureza de aposentadoria ou
reforma; b) a existência de doença grave prévia ao rendimento comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
11. Analisando o requisito “b” do parágrafo anterior, o laudo emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS estipulou a data da doença em 16/04/2008 (fl. 3).
12. Quanto ao requisito “a” do parágrafo 10 (supra), mesmo tendo sido intimada durante
diligência fiscal, especificamente para aduzir os atos que concederam aposentadoria,
alusivos aos municípios de Delmiro Gouveia e São Luís do Quitunde, a contribuinte
apenas trouxe o ato de aposentadoria referente ao segundo município (São Luís do
Quitunde), com início do benefício em 28/11/2008. Nesse contexto, conclui-se que: a)
os rendimentos recebidos do município de Delmiro Gouveia são tributáveis de
janeiro a dezembro/2008; b) os rendimentos recebidos do município de São Luís do
Quitunde são tributáveis de janeiro a outubro/2008 (ao passo que estão isentos os
rendimentos de novembro e dezembro/2008).
13. Quanto aos rendimentos recebidos do município de Delmiro Gouveia, consta na
Notificação de Lançamento valor menor (R$6.974,69) que o informado na Dirf
pela fonte pagadora (R$8.359,09 - de janeiro a dezembro/2008). No que concerne
aos rendimentos recebidos do município de São Luís do Quitunde, consta na
Notificação de Lançamento valor igual ao informado na Dirf pela fonte pagadora
(R$4.049,56 - de janeiro a outubro/2008). Logo, mantém-se integralmente o
lançamento fiscal.
Como se pode perceber, a DRJ/FOR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação a natureza dos rendimentos recebidos, uma vez que a aposentadoria por
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723343/2012-10

invalidez somente ocorreu com a publicação da Portaria no 12/2008, de 28/11/2008, pelo
Município de São Luiz do Quitunde.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, não há como prosperar a insurgência
recursal.
De acordo com a legislação de regência, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que não foi atendido – isso porque o
ato de aposentadoria da Recorrente somente foi publicado em 28/11/2008, e os rendimentos
omitidos referem-se ao período de julho a outubro/2008, portanto recebidos ainda na ativa
(código 0561), conforme se depreende da declaração de isenção e da DIRF apresentadas pela
municipalidade (fls. 45 e 86) – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal, que foi satisfeito – uma vez que o laudo pericial emitido pelo INSS e que instrui a
impugnação (fls. 3), reconhece que a Recorrente é portadora de moléstia grave (neoplasia
maligna) com data de início de vigência em 16/04/2008, situação esta, aliás, reconhecida na
decisão recorrida – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no
15/2001, que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi
contraída quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que a Recorrente mesmo tendo
seu pedido médico deferido e reconhecido a partir de 16/04/2008 (fls. 3), somente foi aposentada
em 28/11/2008 (fls. 45), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os valores recebidos
do Município de São Luiz do Quitunde nos meses de julho a outubro de 2008 (fls. 86), é de se
concluir que tais rendimentos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela
qual não há como reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição das súmulas no 43 e 63:
Súmula no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, cabe salientar que o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.550 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723343/2012-10

constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital